Tribunal: TJDFT
Processo: 0739370-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739370-02.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: KAC EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: VEIGA CORRETAGEM DE IMÓVEIS E LOCAÇÕES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por KAC EMPREENDIMENTOS LTDA contra a decisão (ID 245235024), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras n. 0718483-68.2024.8.07.0020, movida por VEIGA CORRETAGEM DE IMOVEIS E LOCALIZAÇÕES LTDA, em face de JSC PATRIMONIAL LTDA, LUIZ CARLOS CAPUCI JUNIOR, LUIZ CARLOS CAPUCI ora agravados. Na decisão (ID de origem 245235024), o juízo singular instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: [...]Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (Id. 244264591), no qual a parte exequente requer o reconhecimento da existência de grupo econômico entre a empresa executada JSC PATRIMONIAL LTDA (CNPJ: 43.072.638/0001) e a empresa KAC EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ no 44.174.760/0001-90), a fim de que esta seja responsabilizada pelo adimplemento do débito exequendo. Instaure-se o incidente, pois este assegura contraditório prévio, permitindo que os sócios apresentem as suas alegações e procurem demonstrar que não estão presentes os requisitos da lei material para a desconsideração. Cite-se o Suscitado para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Publique-se. [...] Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação, pois limitou-se a determinar a abertura do incidente sem indicar os elementos fáticos que justificariam a medida. A agravante argumenta que não há nos autos prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme exige o art. 50 do Código Civil. Defende que a existência de grupo econômico entre a empresa executada originária, JSC Patrimonial Ltda., e a agravante, ambas controladas por Luiz Carlos Capuci Júnior, não é suficiente para justificar a desconsideração. Ressalta que a identidade de objeto social e de representação processual não configura, por si só, abuso da personalidade jurídica. Alega que os indícios apontados pela agravada, como emissão de boletos em nome da KAC e ausência de ativos financeiros da JSC, não demonstram confusão patrimonial, podendo refletir apenas reorganização empresarial legítima. Sustenta que a autonomia patrimonial é regra fundamental do direito societário e que a desconsideração é medida excepcional, cabível apenas diante de prova robusta de fraude ou abuso. A agravante também impugna a alegação de grupo econômico familiar como fundamento para a medida, citando jurisprudência do STJ que afasta a solidariedade obrigacional nesses casos. Argumenta que o ônus da prova é da parte requerente do incidente e que os documentos juntados não atendem ao rigor exigido pela legislação e pela jurisprudência. Requer, preliminarmente, a declaração de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, com base no art. 93, IX, da CF e nos arts. 11 e 489 do CPC. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da inexistência dos requisitos legais para a instauração do incidente, com a consequente improcedência do pedido da exequente. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para obstar o prosseguimento do incidente e impedir medidas constritivas contra a agravante até o julgamento final do recurso. Preparo recolhido ID 76278201. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cinge-se a controvérsia recursal à análise de nulidade por ausência de fundamentação e ao cabimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. I- Da alegação de nulidade por ausência de fundamentação Não assiste razão à agravante. Explico. A decisão agravada, conquanto sucinta, consignou expressamente a necessidade de instauração do incidente de desconsideração para oportunizar o contraditório, em conformidade com o disposto no art. 135 do CPC. Vejamos: [...] Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.[...] Ressaltou, ainda, a pertinência de análise posterior quanto à presença dos requisitos legais para eventual responsabilização da agravante. Assim, inexistente nulidade. Rejeito a preliminar. II- Do Efeito suspensivo O agravante pleiteia o efeito suspensivo ao presente recurso, de forma a sustar os efeitos da decisão agravada e impedir o prosseguimento do incidente e a prática de qualquer medida constritiva em face da agravante, até o julgamento definitivo do agravo, Com efeito, nos termos do artigo 50, caput, do Código Civil, “em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”. Da leitura do dispositivo supracitado, constata-se que o Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige a prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). Nesse sentido, aliás, são os parágrafos 1° e 2° do artigo 50 do Código Civil, segundo os quais, in litteris: Art. 50. (...) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Dessa forma, tem-se que a desconsideração da personalidade jurídica é mecanismo excepcional criado para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica para prejudicar seus credores, permitindo-se por meio da aplicação do instituto da desconsideração a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa. O Código de Processo Civil, por sua vez, ao dispor sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece: [...] Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.[...] Da leitura dos dispositivos legais transcritos, observa-se que é legalmente permitida a desconsideração da personalidade jurídica, desde que devidamente caracterizado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. No caso em análise, em uma análise preliminar, verifico que há indícios relevantes: (i) ambas as sociedades, JSC Patrimonial e KAC Empreendimentos, são integralmente controladas por Luiz Carlos Capuci Júnior, com administração conjunta de sua esposa; (ii) houve substituição do fluxo financeiro de aluguéis, que passaram a ser pagos em nome da KAC, embora originalmente devidos à JSC; (iii) as empresas possuem identidade de objeto social e de atuação, o que sugere comunhão de interesses. Tais elementos configuram prova mínima suficiente para justificar a abertura do incidente, de modo a apurar, sob o contraditório, a efetiva ocorrência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. A jurisprudência do TJDFT tem reiteradamente reconhecido que, havendo indícios de grupo econômico e movimentações financeiras cruzadas, mostra-se adequada a instauração do incidente para permitir aprofundamento da cognição: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CDC. REQUISITOS. I – Caso em exame 1. Cumprimento de sentença relativo ao ressarcimento de danos materiais. 2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão da empresa apontada como integrante do grupo econômico. II – Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar (i) se os requisitos legais para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor prevista no Código de Defesa do Consumidor estão presentes; (ii) se é possível estender o incidente à empresa indicada como integrante de grupo econômico. III – Razões de decidir 4. A desconsideração da personalidade jurídica é admitida de forma excepcional, especialmente nas relações de consumo, sob a teoria menor prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 5. A instauração do incidente em relação à empresa supostamente integrante de grupo econômico deve ser deferida quando existirem elementos probatórios mínimos que comprovem a existência de tal grupo. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 2037761, 0725923-44.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025; grifou-se.) A agravante argumenta que há risco de que o juízo de origem, a qualquer momento, adote medidas constritivas sobre o patrimônio da agravante, como bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD ou restrições em sistemas RENAJUD/INFOJUD, sem que haja demonstração mínima dos requisitos legais. Contudo, sem razão. Não se evidencia a probabilidade do direito invocado pela agravante, na medida em que a decisão recorrida apenas instaurou o incidente, sem impor, até o momento, constrição patrimonial ou responsabilização direta. A alegação de risco de constrição imediata não procede. Isso porque o próprio art. 135 do CPC garante à agravante o prazo de 15 dias para manifestação e produção de provas antes de qualquer decisão definitiva de redirecionamento da execução. Diante do esposado, não vislumbro, pois, a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator